Tribunal: TJES
Processo: 5012850-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012850-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO COLANGELO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DA VERBA QUE DEVE RESPEITAR OS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Uma vez que a decisão de impugnação ao cumprimento de sentença aduziu expressamente que
“[...]a execução de título judicial deverá respeitar os estritos termos da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa ao postulado coisa julgada[...]”
, os cálculos homologados que não observaram tais parâmetros devem ser refeitos.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº
5012850-02.2023.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravados:

João Cabral Sobrinho e Silvio Alves Correa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que homologou o cálculo apresentado nos autos do cumprimento de sentença originário. (I
D. 30402458)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que
“[...]o cálculo homologado diverge do título executivo e da prévia decisão em cumprimento de sentença[...]
, bem como que
“[...]o comando judicial estabeleceu expressamente os índices de correção (IPCA) e juros (poupança), em consonância ao título executivo[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão,
“[...]para adequação dos parâmetros de atualização do valor exequendo aos índices estabelecidos na decisão e no título executivo transitado em julgado.”
(ID. 6446039)

Por meio da decisão ID. 6634927

deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo magistrado singular ID. 7430666.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte recorrida.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o cálculo apresentado nos autos do cumprimento de sentença originário. (I
D. 30402458)

Inconformado, o ente público recorrente persegue a reforma da decisão alegando basicamente que
“[...]o cálculo homologado diverge do título executivo e da prévia decisão em cumprimento de sentença[...]
, bem como que
“[...]o comando judicial estabeleceu expressamente os índices de correção (IPCA) e juros (poupança), em consonância ao título executivo[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão,
“[...]para adequação dos parâmetros de atualização do valor exequendo aos índices estabelecidos na decisão e no título executivo transitado em julgado.”
(ID. 6446039)

Ao proferir a decisão ID. 6634927 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que ao acolher a impugnação ofertada pelo agravante nos autos de origem, o julgador singular determinou que os critérios para atualização dos valores a serem adimplidos pelo recorrente deveria observar
“[...]
a.
BASE DE CÁLCULO
:
5% do valor dado à causa acrescido de 15% do valor já arbitrado (conforme sentença e decisão proferida em REsp);
b.
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA:

27/07/2006;
c.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA:

IPCA/IBGE;
d.
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA:

22/09/2022;
e.
ÍNDICE DE JUROS DE MORA:

art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 c/c Lei n° 11.960/09[...]”

Entretanto, da análise do cálculo homologado (ID.
23781570) observo que não há indicação de quais os índices foram utilizados e a data de início de incidência dos juros moratórios (08/12/21) discrepa daquela determinada pelo juízo (22/09/2022).

Ora, o próprio Magistrado singular, antes de homologar os cálculos por meio da decisão atacada, decidiu a impugnação apresentada pelo agravante consignando expressamente que
“[...]a execução de título judicial deverá respeitar os estritos termos da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa ao postulado coisa julgada[...]”

(ID. 23043450), tendo inclusive referenciado o seguinte precedente jurisprudencial proveniente do e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA . VERIFICAÇÃO.

SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. Transitada em julgado a decisão condenatória, as questões nela definidas não comportam novas discussões na fase de execução, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 255.567/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014)

Nesse contexto, alternativa não me resta senão dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que os cálculos da verba exequenda respeite os parâmetros de atualização constantes do título executivo transitado em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.